Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-45.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706366-45.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DA VILLA DESPACHO Vistos, etc. Verifica-se que a decisão de ID 67391852 negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo recorrente (ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA). O recorrente ao ID 68644982 interpôs recurso da referida decisão, sem contudo indicar o fundamento jurídico de seu recurso. Deste modo, intime-se o recorrente para esclarecer se o recurso interposto se refere ao agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, ou ao Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. Vindo resposta aos autos, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal